Tribunal: TJDFT
Processo: 0740167-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
processual civil. agravo interno contra decisão denegatória de conhecimento de agravo de instrumento. recurso interposto contra ato judicial que determina a apresentaçao de emenda à petição inicial. INEXISTÊNCIA de conteúdo decisório. mero despacho. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. hipótese não contemplada no rol previsto no artigo 1.015 do cpc. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. A previsão contida no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no sentido de ser cabível o Agravo de Instrumento para impugnar decisões proferidas no processo de execução, não afasta a necessidade de que o ato judicial objeto do recurso apresente conteúdo decisório.
3. Além de a questão ventilada no recurso não se encontrar inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência, consubstanciada no risco de lesão grave ou de difícil reparação, na apreciação da matéria, uma vez que, em caso de inércia do exequente e com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, seria cabível a interposição de apelação cível, oportunizando à parte a completa incursão na tese defendida.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.